Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713882-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME RECORRIDO: CLUBE DO CONGRESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CONCLUSÃO PERICIAL DETALHADA E SATISFATÓRIA. LAUDO ELUCIDATIVO. CORRETA HOMOLOGAÇÃO. 1. Observado que o laudo pericial, elaborado por profissional especializado nomeado pelo Juízo, é elucidativo quanto à controvérsia a ser dirimida, bem detalhado e com conclusões pautadas em argumentos técnicos, não merecem amparo os argumentos da agravante com a finalidade de desqualificá-lo como meio de prova. 2. Negou-se provimento ao agravo. A recorrente aponta violação aos artigos 479 e 480, ambos do CPC, bem como ao artigo 93, inciso, IX, da CF, insurgindo-se contra a homologação do laudo pericial, ao argumento de que houve reiteradas impugnações e lacunas que não teriam sido dirimidas acerca do aludido laudo e de que não teriam sido esclarecidas as benfeitorias realizadas no imóvel. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID Num. 32112302 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 479 e 480, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, nada obstante a grande diferença de valores, o critério adotado pelo i. Perito foi suficientemente esclarecido, sendo relevante o destaque de que restrições são naturais em qualquer sistema de orçamentação” (ID Num. 30929007 - Pág. 10), que “Não se pode desconsiderar ainda a evidente complexidade de se apurar benfeitorias realizadas anos atrás, desprovidas de projetos e documentos comprobatórios de valores” (ID Num. 30929007 - Pág. 10), que “Além disso, todos os questionamentos formulados pelo assistente técnico da exequente/agravante foram detalhadamente esclarecidos pelo experto, com clara fundamentação técnica, como bem se vê no item ‘4’ da resposta à impugnação (ID 79342323 - Pág. 11, dos autos eletrônicos no 0736626-75.2018.8.07.0001)” (ID Num. 30929007 - Pág. 10), que “Esclareço que, em atenção ao título judicial, corretamente foram levadas em consideração todas as benfeitorias identificadas no imóvel, incluindo as extracontratuais - não previstas inicialmente nos contratos e aditivos firmados entre as partes” (ID Num. 30929007 - Pág. 12), e que “Novos esclarecimentos foram satisfatoriamente prestados pelo experto, que reiterou a adequação dos critérios utilizados e ressaltou a exorbitância do valor apurado pela exequente/agravante” (ID Num. 30929007 - Pág. 13), concluindo que “as conclusões periciais foram pautadas em argumentos técnicos, bem esclarecidos e extremamente detalhados, sem que permaneça qualquer dúvida a respeito das conclusões apresentadas por profissional imparcial” (ID Num. 30929007 - Pág. 15). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos 14 termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017